Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735473-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSALICE FERREIRA DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cumpra-se a decisão da E. Turma de Uniformização (Des. Simone Lucindo – UNJ 2019.00.2.003088-5). Suspenda-se até ulterior determinação. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito